Tribunal: TJMT
Processo: 1007332-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007332-23.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (IMPETRANTE), ANTONIO ROMERITO SILVA DOS SANTOS - CPF: 014.837.921-45 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), ANTONIO ROMERITO SILVA DOS SANTOS - CPF: 014.837.921-45 (PACIENTE), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: REGINALDO ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - NECESSIDADE DA MEDIDA RESTRITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA -
ORDEM DENEGADA

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em constrangimento ilegal se o decreto prisional encontra-se adequadamente fundamentado nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, a fim de garantir a ordem pública. Evidenciada a periculosidade do agente, a prisão preventiva é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007332-23.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: REGINALDO ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Reginaldo Alves, em favor de
ANTÔNIO ROMERITO SILVA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT.

Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 15/7/2019, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o decreto cautelar não está adequadamente fundamentado, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Destaca, ainda, que o Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus a um corréu, revogando a prisão preventiva, estando o paciente nas mesmas condições daquele.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo o contramandado, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade com a aplicação de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
38205978 - Pág. 2.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
38463462 - Pág. 13.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 39296474 - Pág. 6.

Em informações complementares, a autoridade coatora esclareceu que o Mandado de Prisão expedido em desfavor do paciente não foi cumprido, pois está foragido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: REGINALDO ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA

VOTO:

Como relatado, o impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente, por ausência de fundamentação, pois a decisão viola os artigos 5o, inciso LXI e 93, inciso IX, CF/88.

Consta dos autos que o paciente teve sua Prisão preventiva decretada em 15/07/2019, no bojo da operação denominada
“Na Atividade”
instaurada pela Polícia Judiciária Civil, em que se apura a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cuja suspeita de autoria recai sobre 19 investigados.

O juízo
a quo
, acolhendo representação da Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, em virtude do seu envolvimento em associação criminosa para a prática de tráfico de drogas em Marcelândia, como forma de interromper a atuação de seus integrantes. Restou consignado o seguinte:

“(...)

Trata-se de representação formulada para decretação de prisão preventiva e busca e apreensão, requerida pela autoridade policial, com intuito de obter decisão judicial e o respectivo mandado para localizar (busca) e efetuar a prisão preventiva de
ANTÔNIO ROMERITO DOS SANTOS, vulgo “Batoré”,
por suposta prática/envolvimento no delito de tráfico de drogas.

Conforme informado nos autos, os indícios das práticas delitivas relacionadas no requerimento vieram a conhecimento através da operação policial denominada “Na atividade”, a qual revelou o envolvimento do(a) representado(a) na traficância de drogas nesta urbe, ficando constatado que o mesmo é irmão dos alvos Rubens e Ronildo (custodiado), sendo fornecedor de drogas em Marcelândia/MT. Ainda, é relacionado ao traficante conhecido pelo vulgo de “Maraca”, o que foi revelado por meio de interceptação telefônica e da colaboração premiada de Jian Diego Cristani.

Instado a se manifestar, o Ministério Público por sua vez, opina pelo deferimento da representação oferecida pela autoridade policial de Marcelândia, tendo em vista o funus comissi delicti e o periculum libertatis e a presença dos requisitos da prisão preventiva e a busca e apreensão no local indicado (residência).

Anexo ao pedido, cópia das degravações, cópia do boletim de ocorrência n. 2018.233856 e cópia do termo de colaboração premiada e do relatório técnico final da operação “na atividade”.

Vieram conclusos.

É a síntese do necessário.

Decido.

Do que consta nos autos, a autoridade policial representa pela de prisão preventiva c/c busca e apreensão em residência, em face de Wanderson Osorio do Nascimento, vulgo “Maraca” ou “Maranhão”, o (a) qual, segundo apurado durante as investigações da operação intitulada “na atividade”, estaria apoiando/facilitando o tráfico de drogas nesta Comarca.

(...)

Com efeito, o fumus comissi delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar são voltados para os indícios de autoria e prova da materialidade presentes na representação, uma vez que, há tempos vêm, supostamente, pela associação criminosa, praticando e apoiando o crime de tráfico de drogas em Marcelândia, fornecendo maconha e pasta base.

No que tange ao periculum in mora, tem-se que a custódia cautelar provisória de ANTÔNIO ROMERITO DOS SANTOS, vulgo “Batoré” se mostra necessária como garantia da ordem pública, além do que, visa garantir que não restrinja o encerramento/conclusão de todas as investigações e as demais prisões e buscas que serão realizadas.

(...)

Ademais, há indícios de envolvimento do suspeito em associação criminosa para a prática de tráfico de drogas em Marcelândia, nesse contexto, infere-se que a custódia cautelar também se justifica pela intensa periculosidade do(a) agente e pelo concreto risco da manutenção da mercancia de drogas, fato que também se justifica pelo necessário resguardo à futura aplicação da Lei Penal, no que couber.

No caso dos autos, há robusta prova documental de degravações de conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial que indicam a participação do representado em associação criminosa para o tráfico de drogas na região de Marcelândia
, uma vez que o representado tem relacionamento com outros alvos da operação e há conversas no sentido de que é traficante, conforme os documentos juntados aos autos.

(...)

Por fim, presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva, conforme acima exposto, tenho que outra medida cautelar diversa da prisão não se mostra suficiente e adequada nesse momento.

(...)

Por fim, face o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANTÔNIO ROMERITO DOS SANTOS, vulgo “Batoré”, com fundamento nos artigos com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal). (...)”

Ao indeferir o pedido de liberdade provisória consignou, id n.
38463462
:

(...) Já quanto ao investigado Antônio Romerito Silva dos Santos, verifica que a decretação de sua prisão preventiva, além do embasamento calcado na interceptação telefônica relacionada à Operação na Atividade, foi fundamentada em outras provas que demonstrou a realização de traficância pelo investigado na Comarca de Marcelândia. Conforme Boletim de Ocorrência n° 2018.233856, ao atender uma denúncia recebida de que dois jovens estariam entrando com frequência em um barracão, a guarnição da Polícia se deslocou ao local para verificar a situação. Segundo constou no Boletim, ao avistarem os policiais, os jovens empreenderam fuga, contudo, um deles –
Ederson Silva Souza – foi abordado e encontrado em posse de Drogas. Questionado, este afirmou que havia adquirido a droga na residência de uma pessoa chamada Deusiane, de alguém chamado Batoré.
De acordo com o Boletim, ao chegarem à residência da Deusieane, Batoré, que estava em frente à residência, empreendeu fuga, sendo que, em buscas na residência de Deusiane, foram encontradas mais drogas, tendo esta afirmado que comprou a droga de Jian. Que em diligencias na cada de Jian, foram encontrados “seis petecas de pasta base, que embaixo o saco de ração dos cachorros foi localizado mais quatro porções grandes de pasta base de cocaína bem como uma balança grande de precisão, vários aparelhos celulares e dinheiro trocado”. Posteriormente, o investigado Jian, que foi encontrado em posse dos entorpecentes narrados no boletim de ocorrência acima citado, realizou delação premiada, onde confirmou que a droga encontrada em sua posse era do investigado Antônio Romerito Silva dos Santos,
vulgo Batoré. Afirmou que havia pego a droga a mandado de uma pessoa chamada Ronildo para entregar para Batoré.

Nas informações esclarece a Magistrada, que a denúncia foi recebida em
08.10.2019,
em desfavor do paciente Antônio Romerito Silva dos Santos, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei n° 11.343/06, por diversas vezes e artigo 35, caput da Lei n° 11.343/06 e outros 26 (vinte e seis) réus.

Prossegue, noticiando que em 03.11.2019 o paciente apresentou Defesa Prévia por advogado constituído, e em 04.03.2020 o Ministério Público pugnou pela cisão processual em núcleos associativos, diante do elevado número de réus, o que foi acolhido.

Quanto ao pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida no habeas corpus n. 1012720-38.2019.8.11.0000, concedido ao corréu, RUBENS SILVA DOS SANTOS, deve ser negado, isso porque, no caso
, o decreto cautelar combatido envolve apenas o paciente
, de modo que não há falar em situação jurídica idêntica àquela de outro corréu,
notadamente porque o ora beneficiário está foragido há mais de dez meses.

Ademais, o impetrante, não instruiu o
writ
com peças essenciais à compreensão da controvérsia
, mormente em relação às peças investigativas,
com escassa documentação, a quem incumbia o ônus de bem instruir o habeas corpus.

Por outro lado, apesar dos minguados documentos juntados aos autos, quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firmada no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.

Alias é o que se extrai do (
RHC 109.548/MG
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019), reiterando tradicional compreensão do Supremo Tribunal Federal (
HC n. 95.024/SP
, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009), que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
.

Além do mais, o paciente encontra-se foragido desde o decreto de prisão,
há mais de dez meses,
em nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, portanto, entende-se não só que a decisão do juízo
a quo
está fundamentada, nos termos do art. 93, inciso IX, da CR/88 e art. 315 do CPP, bem como estão presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar da paciente. Logo, não se verifica constrangimento ilegal.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa maneira,
em consonância com o parecer ministerial,
não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020